Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740822-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: THEMISTOCLES MARTINS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS BRITO FECHINE ROCHA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 77034513). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator